Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-52.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004882-52.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PITER TOZZI DOMINGUES - CPF: 002.848.001-55 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004882-52.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta FLoresta

Parte Recorrente:
Alexandre Piter Tozzi Domingues

Parte Recorrida:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., JGA Tour Viagens e Turismo LTDA - ME, Tuiutur Viagens e Turismo LTDA - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela requerente ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou as reclamadas a ressarcirem o autor na quantia de R$ 1.078,61 (um mil setenta e oito reais e sessenta e um centavos), com o desconto do percentual de 10% do valor total do contrato, relativo à multa contratual pela rescisão, bem como determinou a exclusão da negativação em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, afastando, porém afastou a condenação por danos morais.

O demandante pugna pela reforma da sentença para se ver indenizada a título de danos morais. Em contrapartida, a parte demandada, preliminarmente, impugna a concessão da justiça gratuita e, no mérito, defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Dos autos se vê que o cerne da questão não é a existência ou não de relação jurídica entre as partes, mas sim a legitimidade da negativação de dívida em nome do autor, visto que solicitou o cancelamento do contrato firmado com a agência de viagem ré, registrado sob o protocolo n. 2775-0000004622.

Imperioso destacar, que o autor informou ter realizado o pagamento de 08 parcelas, faltando apenas 02 parcelas para quitar o contrato, contudo por motivos pessoais precisou rescindir o contrato e, apesar de inúmeras tentativas administrativas para solucionar o problema, não obteve êxito em seu pleito.

A requerida, por sua vez, limitou-se a dizer que a negativação do débito era legítima, de modo não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a exclusão da negativação em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, fixo o quantum indenizatório de no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022